Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-05194
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-12-19
Data de publicação: 2014-12-19

Inteiro teor:
Página 1 de 26
PAS CVM n.o RJ2013/5194 – Relatório
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/5194

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Metynis Participações S.A.

Ementa:
Manipulação de preços de papéis na negociação de ações CTPC3 de
emissão da Marambaia Energia Renovável S.A. Multa e proibição
temporária.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as alegações da defesa de: (i) tempestividade
do recurso interposto ao CRSFN da decisão da CVM de rejeição da
proposta de Celebração de Termo de Compromisso; (ii) ocorrência de
prescrição intercorrente; e (iii) data do Termo de Acusação anterior à
data de instauração do Processo Administrativo Sancionador.

2. No mérito:
2.1.
Na forma do art. 11, inciso II, combinado com o §1o, inciso I, da
Lei no 6.385/76, aplicar à Metynis Participações S.A. a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00,
pela prática do ilícito de manipulação de preços, ao negociar
ações CTPC3 entre 05.08.2009 e 19.11.2010, em infração à
letra “b”, do item II, da instrução CVM no 08/79; e
1.
2.2.
Na forma do inciso VIII, do art. 11, da Lei no 6.385/76, aplicar
ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, a
penalidade de proibição temporária, pelo prazo de cinco
anos, de atuar como investidor, direta, ou indiretamente,
em qualquer mercado organizado de valores mobiliários,
pela prática do ilícito de manipulação de preços, ao negociar
com ações CTPC3 durante o período de 07.08.2009 a
28.09.2010, em infração à letra “b”, item II, da Instrução CVM
no 08/79.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2013/5194

Acusados:
Metynis Participações S.A.

Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por infração ao item II, "b", da Instrução
CVM no 08/1979.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

ACUSAÇÃO
1.
Trata-se de Termo de Acusação (fls. 248-285) contra Metynis Participações S.A.
(“Metynis”) por eventual prática de manipulação de preços ao negociar ações CTPC3
entre 05.08.2009 e 19.11.2010; e contra Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo
Bastos”), sócio da Metynis, membro do conselho de administração da Marambaia Energia
Renovável S.A. (“Marambaia” ou “Companhia”) e diretor da RJCP Equity S.A. (“RJCP”)
por eventual prática de manipulação de preços, ao negociar ações CTPC3 entre
07.08.2009 e 28.09.2010, em infração o item II, letra “b”, da Instrução CVM no 08/1979.

DOS FATOS
2.
Em 09.12.2009, a CVM recebeu reclamação (fl. 01), informando que pessoa
relacionada à administração da Marambaia estava realizando, por meio da corretora Icap
do Brasil CTVM Ltda. (“Icap”), vendas de ações emitidas pela Companhia, código CTPC3,
“desde os 3,00 reais” entre os pregões de 19.06.2009 e 29.07.2009. A reclamação deu
origem ao processo CVM no RJ2009/12813.

3.
À época da denúncia, a cotação de CTPC3 era de R$ 1,60 e a Icap continuava
vendendo quantidades significativas do papel. O reclamante ressaltou que a Companhia
não apresentava suas demonstrações financeiras regularmente1 e acrescentou que, no
fórum ADVFN, na internet, consta a informação de que Marcelo Bastos, que atuava na
administração da RJCP e da Marambaia, operava pela Icap.

4.
O Termo de Acusação destaca os seguintes principais fatos envolvendo a
Marambaia no segundo semestre de 2009:
a) 05.06.2009 - foi anunciado (fl. 10) um contrato de cessão e transferência de
ações, pelo qual a Metynis, controlada pela RJCP (segundo o comunicado,
empresa especializada nas áreas de private equity, finanças corporativas, capital
advisory, fusões e aquisições) passou a deter 45% do capital da Marambaia, que
continuava sob o controle acionário do Grupo Marambaia. Conforme verificado no
sistema de CNPJ do Serpro, a Metynis tinha como presidente, a partir de

10.07.2009, Marcelo Bastos (membro efetivo do Conselho de Administração da
Marambaia);
b) 17.06.2009 - o jornal Valor Econômico publicou matéria (fl. 11) sobre a
associação com a Rio Capital Partners, descrevendo os planos de investimento em
agroenergia, com base em informações fornecidos por Marcelo Bastos (“criar um
portfólio de transações com participações minoritárias em usinas de porte médio,
em torno de R$500 milhões a R$600 milhões nos próximos cinco anos”). A partir
dessa data, o preço do papel disparou, passando de R$ 1,23, no fechamento de
12.06.2009, a R$ 5,65, no fechamento de 22.06.2009 (R$ 7,01 na máxima). O
volume negociado também atingiu níveis expressivos entre 19 e 23.06.2009,
diminuindo em seguida, mas mantendo-se bem acima da média negociada até
então;
5.
A Acusação destaca duas datas nas quais ocorreram movimentações fora dos
padrões usuais com as ações da Marambaia: 17.06.2009 e 16.09.2009.

6.
Quanto ao aumento da liquidez, em 17.06.2009, a Acusação entende ser razoável
que tenha sido um reflexo da matéria publicada no Valor Econômico. Embora a
Marambaia já tivesse divulgado comunicado a respeito da transferência de participação
em 05.06.2009, este não detalhava os planos de investimento, como foi feito na matéria
publicada no jornal.

7.
Quanto ao movimento atípico de 16.09.2009, a Acusação observa que, em um
fórum de discussões na internet, havia grande expectativa pela divulgação das
demonstrações financeiras em atraso da Marambaia, prevista para até o final daquele
mês. Num primeiro momento, não teria sido identificado aumento artificial de preço
provocado por algum comitente ou grupo de comitentes. Só a partir de 23.09.2009,
quando a cotação já havia retomado a trajetória de queda, observaram-se algumas
operações que apresentaram indício de manipulação de preço, numa tentativa de conter
ou retardar a queda do preço.

8.
Adiante, a Acusação aponta que, em 14.05.2010, logo após o primeiro anúncio de
alienação de participação relevante da Metynis, e nos dois pregões seguintes, a cotação
caiu de R$ 1,65 para R$ 1,00, patamar em torno do qual o papel passou a oscilar por
longo tempo, ainda apresentando picos eventuais até R$ 1,30.

9.
Já a partir de 11.08.2010, houve novo aumento significativo de liquidez, que se
estendeu até meados de setembro. Segundo a Acusação, esse movimento pode ser
creditado a uma mudança de comportamento nas operações da Metynis e,
posteriormente, também de Marcelo Bastos, que passaram a atuar fortemente tanto na
compra quanto na venda.

10.
Ao analisar mais detalhadamente as operações e os indícios de manipulação dos
preços e volumes negociados, o Termo de Acusação destaca que:
a) As operações realizadas por intermédio da corretora Icap, citada na
reclamação à CVM, foram examinadas no período de 19.06.2009 a
24.11.2010, mostrando que o predomínio absoluto do volume de negociações
pertenceu à Metynis, que, entre 26.08.2009 e 24.11.2010, foi responsável por
62,5% do total negociado pela intermediária;

b) A Metynis também operou por outras duas corretoras: CS Hedging-Griffo
(entre 05.08.2009 e 30.09.2009) e Fator (entre 14.07.2009 e 28.09.2009).
No total, entre 14.07.2009 e 24.11.2010, adquiriu através desses três

intermediários 1.013.800 ações por R$1.161.873,00 (preço médio: R$ 1,146)
e vendeu 2.613.800 por R$ 3.632.038,00 (preço médio: R$ 1,390);

c) Marcelo Bastos realizou negócios pela HSBC entre 07.08.2009 e 12.08.2010. E
também pela Icap, de 27.08.2010 a 28.09.2010, tendo sido o segundo maior
comitente com 12,1% do volume girado no papel pela corretora. No total,
comprou 315.200 ações por R$ 357.036,00 (R$ 1,133/ação) e vendeu
515.200 por R$ 570.117,00 (R$ 1,107/ação);

d) “As operações da Metynis se iniciaram em 14.07.2009, oito dias após a
Marambaia Investimentos e Participações (controladora da Marambaia) ter
interrompido suas vendas em bolsa. Em 15.07.2009, a Marambaia comunicou
a finalização do registro da transferência das ações para a Metynis. Na
realidade, o que ocorreu foi a venda, pela Metynis, das ações que tinha
recebido privadamente através da transferência das ações;

e) “Quanto aos comunicados de alienação de participação relevante (previstos no
art.12 da Instrução CVM no 358/2002) por parte da Metynis (divulgados em
13.05 e 14.12.2010), não especificavam a quantidade de ações alienadas.
Considerando as últimas informações publicadas pela Companhia, o seu capital
era representado por 12.981.000 ações ON. A partir desse dado, é possível
calcular que as vendas líquidas da Metynis ultrapassaram 5% do total das
ações em 12.04.2010 (667.400 ações vendidas, ou 5,14% do total) e 10% em
25.08.2010 (1.329.500 ou 10,24%). Tais comunicados foram publicados,
portanto, com considerável atraso. Acrescente-se que nesses intervalos de
tempo entre a efetiva alienação de um percentual relevante de ações e a sua
divulgação, a Metynis continuou vendendo um número substancial de papéis.
Portanto, era do interesse de Marcelo Bastos/Metynis não divulgar a alienação,
a fim de sustentar a cotação em níveis mais altos. Logo após a comunicação
de 13/05, o preço da ação sofreu queda acentuada” (fl. 258).

f) Embora Marcelo Bastos e Metynis possam ser considerados “vendedores
líquidos”, efetuaram diversas compras de ações, muitas vezes de pequeno
volume, intercaladas com as alienações. Esse comportamento, atípico para um
investidor que esteja apenas se aproveitando de uma assimetria informacional
sobre um fato específico, levantou a suspeita de que a cotação estivesse
sendo manipulada a fim de se obter um preço de venda mais elevado;

g) Durante o período analisado, foram divulgados diversos fatos (parcerias,
reestruturações e possibilidade de listagem no Novo Mercado da Bovespa),
que representariam uma retomada das atividades da Marambaia. Entretanto,
nenhum desses fatos se concretizou e o grupo de controle da Marambaia se
desfez de grande quantidade de ações;

h) Vários investidores comentaram em fóruns de discussão na internet sobre as
ações da Marambaia que esses fatos “teriam sido divulgados sem a devida
fundamentação a fim de atrair investidores para adquirir ações de uma
companhia que estaria em dificuldades ou sem reais perspectivas de retomada
das atividades”;

i) Essas afirmações seriam reforçadas pelos seguintes indícios: longo período
sem divulgar demonstrações financeiras, as contas divulgadas tardiamente
mostravam que a Companhia estava inoperante e sem recursos disponíveis
para implantar os projetos anunciados, os fatos relevantes publicados
continham informações genéricas e pouco detalhadas;

j) Em vários pregões, Marcelo Bastos, ou a Metynis, compra um pequeno lote no
primeiro negócio do dia, ou no leilão de fechamento (ou próximo à hora do
fechamento), a um preço acima do anterior;

k) Marcelo Bastos mantinha participação ativa em um fórum de discussões na
internet com o objetivo de fomentar o interesse pelo papel. Em mais de uma
ocasião, esses aumentos de preço ocasionados pelas compras frequentemente
eram alardeados por ele (fls. 99-100);

l) Entre 07.08.2009 e 27.08.2010, Marcelo Bastos efetuou 96 operações de
compra. Todas envolveram lotes de, no máximo, 600 ações e valores
inferiores a R$ 1.000,00. Dessas 96 operações, 60 (62,5%) foram a um preço
mais elevado que o negócio anterior. Apenas 4 foram a preços inferiores;

m) A Metynis realizou 386 operações de compra entre 27.07.2009 e 06.08.2010.
Embora tenha havido alguns negócios envolvendo até 3.600 ações, a grande
maioria (329 negócios) foi de lotes pequenos, de até 600 ações. Apenas 21
das 386 compras foram fechadas a preços inferiores aos dos negócios
imediatamente anteriores. Das demais, 248 implicaram em elevação da
cotação em relação ao negócio imediatamente anterior;

n) Com frequência, se observa que após essas aquisições elevando a cotação, o
primeiro negócio subsequente sem a participação dos mesmos na ponta
compradora apresenta queda no preço, indicando inexistência de tendência de
alta para o papel e uma atuação concertada a fim de impor um valor maior à
sua cotação;

o) Entre 09.08.10 e 31.08.10, a Metynis mudou seu comportamento, passando a
comprar e vender quantidades bem maiores durante os pregões, mas com
resultado líquido vendedor. Tal alteração ocorreu logo após a publicação, no
Valor Econômico, em 06.08.2010, da matéria sobre a desistência da
Marambaia em negociar com o Grupo J. Pessoa;

p) Comportamento semelhante foi adotado por Marcelo Bastos, embora em outro
período, entre 27.08.10 e 21.09.10. Dessa forma, ambos conseguiram
fomentar um aumento no giro e na cotação do papel (o preço médio entre
09.08 e 21.09 foi de R$1,173, com média diária de 128,5 negócios e 277.577
ações negociadas. Nos 30 dias anteriores a média havia sido de R$1,006, 15,7
negócios e 23.345 ações. Nos 30 seguintes, R$1,037, 32 negócios e 80.671
ações); e
q) Com relação à mudança no perfil das operações de Marcelo Bastos,
acrescente-se que, nos negócios realizados antes de 27.08.2010 (entre
07.08.2009 e 12.08.2010), este comitente comprou e vendeu exatamente a
mesma quantidade de ações (17.400), com resultado financeiro negativo de
R$1.384,00. A partir de 27.08.2010 é que se tornou vendedor líquido, com um

saldo de 200.000 ações vendidas até 28.09.2010, última vez em que
negociou, dentro do período analisado.

11.
A Acusação destaca que foram encontrados indícios de manipulação de preços
através da participação de Marcelo Bastos em um fórum de discussão sobre a CPTC3 no
site ADVFN (BR.advfn.com). Dentre os principais focos da discussão encontrava-se a
expectativa de que a entrada da Metynis como acionista da Marambaia impulsionasse os
negócios.

12.
Em 29.07.2009, um usuário identificado como “marceloimb” (que para a Acusação
provavelmente seria Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos) se apresentou no fórum com
a seguinte mensagem (fl. 78):
“Sou Diretor de uma companhia que eh acionista da Marambaia, alem de membro do
Conselho de Administraçao da companhia.
Nao falo pela companhia por que nao tenho poderes de representaçao pelo Estatuto, mas
gostaria de comentar aqui no forum informalmente, se possivel esclarecendo duvidas de
outros investidores que, como eu, acreditam no trabalho da companhia, respeitados os
limites da Instruçao CVM 358.
Meus comentarios sao pessoais meus e nem a companhia da qual sou administrador, nem
a companhia objeto dos comentarios tem qualquer ligaçao com as opinioes aqui
eventualmente manifestadas por mim.
Abraços a todos. (...)”

13.
A partir desse momento, o usuário “marceloimb” passou a se manifestar
regularmente no fórum, inclusive respondendo questionamentos de outros usuários sobre
a Marambaia:
“Eh uma boa oportunidade de divulgar o trabalho do Conselho da companhia no sentido de
melhorar o desempenho no mercado. O Conselho da companhia esta trabalhando na
atualizaçao das demonstraçoes financeiras, para em breve divulgar e atualizar as
informaçoes no site da Bovespa. (...) A liquidez e a valorizaçao do nosso papel eh motivo
de nossas preocupaçoes e esforços, como qualquer acionista. E por isso estamos
trabalhando numa maior transparencia para a companhia.” (fl. 80)

14.
Em 06.08.2009, foi anunciado o cronograma de divulgação de informações
atrasadas da Marambaia. Isto foi visto pelos participantes do fórum como um sinal de
que a reestruturação estava em andamento (fls. 88). Um usuário (“muli”) escreveu que
se a Fator (corretora pela qual operava a Metynis) não entrasse comprando no dia
seguinte, não haveria credibilidade no comunicado colocado na Bovespa.
Coincidentemente, no pregão seguinte (07.08.2009) o papel abriu em leilão com ofertas
de compra de Marcelo Bastos (pela Corretora HSBC) e Metynis (pela Corretora Fator) a
R$ 3,00, sobre os R$ 2,85 do fechamento na véspera (alta de 5,26%), totalizando 1.200
ações compradas. Logo após o preço cair para R$ 2,63, Marcelo Bastos fez nova compra
(lote mínimo) a R$ 2,97 (+12,93% em relação ao último negócio).

15.
A seguir, o Termo de Acusação destaca vários trechos de comentários feitos pelos
usuários do fórum de discussão. Dentre eles devem ser destacados:

a) 10.08.2009 12:43 marceloimb: “Eu tenho limitaçoes, mas a companhia esta fazendo
todo o possivel para garantir que o mercado veja a açao como um bom investimento, que
tera retorno no longo prazo para quem acreditar que a reestruturaçao vai produzir valor
para os acionistas” (fl. 91)

b) 19.08.09 19:50 marceloimb:“Acredito no trabalho de reestruturaçao que estao fazendo
na empresa e na hora que as coisas começarem a acontecer, nao tem como. O mercado de
agroenergia precisa de capital.” (fl. 97)

c) 21/08/2009 13:45 marceloimb (fl. 99):“A briga ta boa. Lotes maiores nas das
pontas.”2

d) 25/08/2009 12:10 muli: “e aí gênio da HG , vc acabou com o pouco movimento que a
ação tinha e conseguiu deixar o ativo lá nos 2,20... parabéns vc realmente é gênio...
principalmente se vc for o controlador da empresa.. (...)”(fl. 100)

e) 25/08/09 13:46 marceloimb: “Nao faz sentido que seja o controlador. No meio de
uma reestruturaçao.” (fl. 100).3

f) Após um usuário do fórum estabelecer a relação entre as operações pela CSHG
com o grupo ligado à Marambaia, o que o suposto Marcelo Bastos tentou
obviamente mascarar com o comentário acima, a Metynis passou, a partir do
pregão seguinte, a operar pela Icap, quase exclusivamente. Só voltou a operar
pela CSHG, simultaneamente com a Icap, em 10/09.

g) Entre
29.08.2009
e
10.11.2009
“marceloimb”
postou
apenas
matérias
jornalísticas sobre uma possível parceria da Marambaia com um grupo
sucroalcooleiro e sobre negócios de Luiz Cezar Fernandes, presidente do grupo
Marambaia em 26.09.2009 e em 11.11.2009 (fls. 124 e 145);

h) No pregão seguinte, a Metynis abriu com 3 compras consecutivas de 200, 100 e
100 ações elevando o preço em 4,76%;

i) Após discutir com outros usuários do fórum sobre a vendas de grandes
quantidades de ações “marceloimb” postou em 24.11.2009 12:05 (fl. 151):
“Prezado Zealuisio,
Nos estamos envolvidos com a companhia ha 5 meses, nos quais um trabalho de
reestruturacao vem sendo conduzido pela equipe interna da companhia, para o qual
prestamos algumas colaboraçoes.
O objetivo do trabalho eh criar valor para a companhia e seus acionistas e acreditamos
tanto no projeto que começamos a nossa participaçao adquirindo açoes representativas de
45% da companhia.
Eh um trabalho amplo, serio, que exige dedicaçao e do qual se espera que traga
resultados.
As informacoes sobre a companhia sao disponibilizadas pela companhia. Eu procuro
esclarecer pontos sempre que possivel. Mas mais nem sempre posso fazer.
Cada investidor toma as suas decisoes de comprar, manter ou vender seus investimentos
com base nas analises que julgar adequadas. Encorajo-o a analisar os fatos comunicados,
as condiçoes de mercado e tomar as suas decisoes de investimento. Acreditando ou nao no
trabalho que esta sendo ralizado pela companhia.
E vamos aguardar os fatos para comenta-los aqui.
Atenciosamente,
Marcelo”

j) Após essa mensagem, “marceloimb” postou apenas mais uma vez no fórum,
durante o período de suspensão, em 25.03.2010, quando participantes indagavam
sobre a reabertura dos negócios, para dizer “Estamos todos aguardando”.

16.
A GMA-1 enviou ofício4 à ADFN, solicitando a identificação do usuário
“marceloimb”. Segundo a resposta, o endereço de IP mais utilizado por ele pertencia à
Regus do Brasil Ltda. , que oferece serviço de “escritório virtual”. Um dos endereços da
Regus coincide com o da Metynis (Praia de Botafogo, 501 – Bloco II – sala 201 – CEP
22250-040). Este fato, somado a outros já relatados, de acordo com a Acusação, são
suficientes para ligar, de maneira bastante evidente, o usuário ‘marceloimb’ à Metynis, e,
por óbvio, ao próprio Marcelo Bastos.

17.
AGMA-1 também oficiou5 Marcelo Bastos e a Metynis questionando: i) as
operações com CTPC3, com o aparente intuito de manipular o preço do papel; ii) se
Marcelo Bastos seria “marceloimb” no fórum ADVFN, e iii) solicitava mais detalhes a
respeito dos anúncios de alienação de participação relevante em 13.05.2010 e
14.12.2010 (quantidade de ações alienadas, e se a alienação e a transferência de ações
para a RJCP, comunicadas em 14.12.2010, eram um mesmo evento ou eventos
distintos).

18.
A resposta foi apresentada em uma única correspondência, assinada por Marcelo
Bastos (fls. 205-206), informando que a sociedade vinha negociando com ações da
Marambaia “de forma consistente e constante nos últimos dois anos, desde julho de
2009”; que a estratégia de vendas estava devidamente descrita nas correspondências
enviadas à Marambaia Energia Renovável e divulgadas por esta ao mercado, objetivando
o aumento da liquidez e do free-float das ações, não guardando qualquer relação com a
“existência, continuidade, interrupção, sucesso ou insucesso das negociações com o
Grupo J. Pessoa”. Com relação aos negócios suspeitos de manipulação, informou que
“eventuais compras de pequenos lotes em dias determinados podem ter tido, em cada
momento específico, alguma razão qualquer – defesa de preço, correção de distorções
em virtude da baixa liquidez, ou mesmo oportunidades de day-trade”. Confirmou
também que a alienação de ações anunciada em 14.12.2010 e a transferência para a
RJCP corresponderam a um mesmo evento.

19.
Questionado novamente sobre suas operações com CTPC3, Marcelo informou que
as operações em bolsa foram realizadas “em consonância com a administração de seu
patrimônio pessoal”, não havendo qualquer contradição na estratégia de vender as ações
à vista dos fatos divulgados pela Marambaia, porque a “estratégia de administração do
patrimônio pessoal não tem qualquer relação com as notícias divulgadas”. Acrescentou a
informação de que entre julho/08 e junho/09 foram negociadas 300 mil ações CTPC3 na
Bovespa; nos 12 meses seguintes, 4,3 milhões, e nos 12 subsequentes, 22 milhões.

20.
Para a Acusação, possivelmente, tal observação (que não foi objeto de
questionamento) parece ter relação com a justificativa apresentada pela Metynis para a
alienação de sua participação (aumento da liquidez de CTPC3), não ficando clara a razão
desse adendo. Tal interpretação contradiz a informação de que as operações realizadas
por Marcelo Bastos diziam respeito apenas à administração do seu patrimônio pessoal.

21.
Após a análise dos fatos acima elencados, a Acusação concluiu que os negócios
realizados em bolsa com papeis de emissão da Marambaia e a provável participação de
um de seus administradores em um fórum de discussões sobre o papel na Internet,
ensejaram a elevação, ou manutenção da cotação a um nível artificialmente alto para
que a Metynis pudesse vender sua participação, ao mesmo tempo em que o
administrador procurava induzir nos demais investidores a ideia de que o papel era uma
boa alternativa de investimento.

22.
Para a Acusação, o conjunto das evidências aponta para o definido como
manipulação de preços na Instrução CVM/n° 08/79: a utilização de qualquer processo ou
artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um
valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda.

23.
Em sua resposta aos questionamentos feitos pela GMA-1, Marcelo Bastos
acrescentou dados sobre o aumento da quantidade negociada de ações CTPC3 entre os
anos de 2008 e 2011. Em que pese ser natural se esperar um aumento da liquidez com o
aumento do free-float, parte significativa desse aumento, entretanto, pode ser atribuída
aos próprios negócios realizados pelas pessoas investigadas, principalmente a Metynis.
Durante o período analisado, mais de 1⁄4 das ações negociadas (26,56%) e do volume
financeiro (25,33%) foi movimentado em compras ou vendas realizadas por Metynis,
Marcelo Bastos ou Marambaia Investimentos e Participações. Mais de 1/5 dos negócios
(21,50%) teve a participação de um destes comitentes.

24.
Seria difícil calcular com exatidão o ganho auferido por Marcelo Bastos e a Metynis
com o esquema de manipulação ora identificado, por ser impossível precisar qual seria o
valor das ações no mercado sem a atuação do grupo. Recorde-se que, anteriormente ao
anúncio da cessão de ações à Metynis em 04.06.2009, o papel apresentava baixíssima
liquidez e, portanto, formação ineficiente de preço.

25.
Porém, a acusação observa que as operações resultaram em ganhos para Marcelo
Bastos e para a Metynis pelos seguintes motivos:

a) Durante o período analisado, o papel sempre apresentou tendência de baixa,
interrompida apenas pela atuação de Marcelo Bastos e Metynis, ou pela
divulgação de fatos relevantes sobre parcerias que não se concretizaram. A
qualquer elevação momentânea na cotação, a Metynis vendia seus lotes de ações;
e
b) A queda acentuada na cotação (cerca de -40%) logo após o anúncio da alienação
de uma participação relevante por parte da Metynis, em 13.05.10, com cerca de 1
mês de atraso, mostra como o preço era mantido artificialmente alto. Somente ao
longo desse mês em que o mercado negociou sem a informação da alienação,
Marcelo e a Metynis venderam um saldo líquido de 121.300 ações por R$ 218.452
(média: R$ 1,80/ação). Três pregões após o anúncio, a cotação caiu para
R$ 1,00.
26.
Por fim, a Acusação ressalta que, ao se buscar um valor para as ações, deve-se
considerar a situação da Marambaia, não operacional há anos e sem qualquer ativo físico
em seu patrimônio. A Economática estimava, em 30.06.2011 (último dado disponível),
um valor patrimonial por ação de R$ 0,18573. O último negócio realizado em bolsa,
antes de sua suspensão e posterior cancelamento de registro, foi a R$ 0,20 em
04.01.2012, ainda em tendência de queda. Com fundamento nestas informações,
portanto, pode-se estimar o ganho dos acusados pelo próprio valor obtido com as vendas
de ações no período em que durou o esquema de manipulação, conforme descrito
abaixo:
a) Entre 07.08.2009 e 28.09.2010, Marcelo Bastos comprou 315.200 ações por
R$ 357.036,00 e vendeu 515.200 por R$ 570.117,00. O saldo líquido foi de
200.000 ações vendidas por R$ 213.081,00;
b) Entre 05.08.2009 e 19.11.2010, a Metynis comprou 972.400 ações por
R$ 1.117.444,00 e vendeu 2.564.900 por R$ 3.536.091,00. O saldo líquido foi de
1.592.500 ações vendidas por R$ 2.418.647,00.

27.
Diante do exposto, o Termo de Acusação concluiu para responsabilização das
seguintes pessoas:

a) Metynis Participações S.A., pela prática do ilícito de manipulação de preços, em
infração à letra “b”, item II, da Instrução CVM/no 08/79, ao negociar com ações
CTPC3 entre 05.08.2009 e 19.11.2010. Neste período, a Metynis comprou 972.400
ações CTPC3 e vendeu 2.564.900, com um saldo de 1.592.500 ações vendidas;

b) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, pela prática do ilícito de manipulação de
preços, em infração à letra “b”, item II, da Instrução CVM/no 08/79 ao negociar com
as ações CTPC3 durante o período de 07.08.2009 a 28.09.2010. No total do período,
comprou 315.200 ações CTPC3 e vendeu 515.200, com um saldo de 200.000 ações
vendidas.

28.
Em 05.08.2013, uma cópia do Termo de Acusação foi encaminhada ao Ministério
Público Federal (fls. 301 e 312), tendo em vista a existência de indícios de ocorrência de
crime de ação penal pública, previsto no art. 27-D da Lei no 6.385/76.

DAS DEFESAS
29.
Metynis e Marcelo apresentaram defesa conjunta em 25.09.2013 (fls. 313-327),
alegando basicamente que:

a) Os elementos de autoria e materialidade da infração foram baseados nos
trabalhos de investigação iniciados em 11.12.2009. Nos termos do art. 4o da
Deliberação CVM no 538/2008, a investigação deveria ser concluída em
10.03.2010. Aplicando-se o disposto no §1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/99,
ocorreu a prescrição em 10.03.2013;

b) A data do Termo de Acusação estaria equivocada “a peça de acusação encontra-
se datada de 07 de maio de 2012, ao invés de 07 de maio de 2013 como deveria
ser”;

c) “A CVM não traz uma única evidência significativa de que as operações feitas
pelos acusados induziram qualquer alteração no preço das ações CTPC3”;

d) “O Termo de Acusação descreve quatro operações diretas entre os Acusados, com
100 ações cada, num pregão em que negociou 141.200 ações CTPC3; e três
operações diretas entre os acusados, com 200 ações cada, num pregão que
negociou 5.300 ações CTPC3 para, em seguida, concluir pela manipulação, sem
contextualizar o ambiente em que tiveram cursos essas negociações”;

e) “Quando o Termo de Acusação se refere a uma determinada negociação como
indicadora de manipulação, traz sempre a comparação com o preço
imediatamente anterior, mas não menciona o preço praticado no mercado naquele
momento”;

f) “Os fatos apontam inequivocamente para o fato de que havia ofertas
compradoras suficientes de terceiros comitentes, para que o mercado operasse
em alta, mesmo com as citadas vendas em volume maior, sem queda no preço
das ações”;

g) “A peça acusatória genericamente afirma que Marcelo Bastos, ou a Metynis,
elevavou o preço no primeiro ou no último negócio do pregão, sem no entanto
contextualizar corretamente os fatos com o que ocorria no mercado naquele
momento, não indicando como essa atuação poderia manipular os preços das
ações no mercado”;

h) “Há evidências de que os acusados agiram no seu mais legítimo interesse, sempre
dentro das normas de mercado”;

i) “A Metynis adquiriu 45% da companhia emissora, comprando ações existentes, já
que não houve subscrição”

j) “A Metynis tornou pública, repetidas vezes, sua intenção de colaborar para a
reestruturação da companhia emissora e de aumentar a liquidez de suas ações no
mercado. Naquele momento, somente 2% das ações estavam em circulação, o
que impedia que houvesse negociações em volume suficiente para atrair
investidores interessados em entrar numa companhia que tenha mercado para
uma saída futura, se esse viesse a ser o caso”;

k) A divulgação de um fato relevante não pode servir de suporte para a tese de
manipulação do preço das ações da companhia no mercado.

l) A não concretização do negócio divulgado no fato relevante, ocasionada por
dificuldades enfrentadas pelas partes envolvidas comprometeram o andamento da
reestruturação da companhia. Isso motivou a estratégia dos Acusados com
relação a seus investimentos na Marambaia;

m) “Os Acusados não tinham nenhum envolvimento no dia-a-dia do Grupo
Marambaia e não tinha qualquer informação adicional sobre sua situação
financeira, além do que mostravam os balanços da companhia e as notícias
veiculadas na imprensa”; e

n) “Em todos os diálogos transcritos no Termo de Acusação, o que se vê são
respostas sinceras sobre fatos que realmente estavam acontecendo, sem
especulações. Nenhum fato que fosse relevante para a companhia foi antecipado
pelo Acusado, respeitando sempre a recomendação de não levar para redes
sociais fatos que devem ser divulgados pela companhia pelo sistema IPE”.

30.
Em 29.10.2014, Marcelo Bastos apresentou memorial (fls. 374-472), trazendo
argumentos relacionados ao presente PAS e ao PAS CVM no RJ2013/8880. Neste
documento, Marcelo Bastos explica a sua relação, e a da Metynis, com a Marambaia, e
reforça argumentos já apresentados na defesa, como a ocorrência de prescrição e o erro
na data do Termo de Acusação, além de tratar de assuntos relacionados apenas ao PAS
CVM no RJ2013/8880.

31.
Logo após, em 06.11.2014, Marcelo Bastos e a Metynis protocolaram, nesta
Autarquia, Recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”)
(fls. 431-441), em face da decisão do Colegiado de 05.08.2014 que rejeitou a Proposta
de Termo de Compromisso Apresentada pelos Defendentes. No Recurso é alegado,
basicamente, que:

a) o Colegiado deixou de analisar a preliminar de prescrição apontada no processo;

b) “o exame da questão do valor eventualmente obtido pelos Recorrentes, que
parece material para o exame da conveniência do Termo de Compromisso, não
levou em conta aspectos apurados e comprovados em investigações feitas pela
própria área técnica da CVM”;

c) “o critério de apuração de ganho de capital em que se considera como custo o
valor patrimonial da ação, nos casos em que a companhia não possua ‘ativos
físicos’”;e

32.
Por fim, os defendentes alegam que ainda não teriam sido comunicados da
decisão do Colegiado que rejeitou a proposta de Termo de Compromisso.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------
1 As DFP e o IAN referentes a junho de 2007 só foram divulgados em 30.10.2009. Por conta do atraso na apresentação das
demais informações, as ações ON da Marambaia tiveram sua negociação suspensa na Bovespa entre 05.01.2010 e
30.03.2010.
2 Segundo a Acusação, essa mensagem foi postada na iminência de fechamento do segundo leilão do dia – até então o único
negócio fora o do leilão de abertura. O “lote maior” na ponta vendedora era um lote de 3.000 ações ofertado pela Metynis,
desta vez operando pela CSHG. Até então, a Metynis operou em muito mais pregões pela Fator do que pela CSHG, de forma
que os usuários do fórum pareciam já associar as operações da Fator com algum controlador da Marambaia.
3 Segundo a Acusação, após um usuário do fórum estabelecer a relação entre as operações pela CSHG com o grupo ligado à
Marambaia, o usuário “marceloimb” tentou disfarçar. A partir do pregão seguinte a Metynis passou a operar pela Icap, quase
exclusivamente. Só voltou a operar pela CSHG, simultaneamente com a Icap, em 10.09.2009.
4 Ofício CVM/GMA-1/No 51/11 (fl. 180)
5 OFÍCIO CVM/GMA-1/No 53/11 e OFÍCIO CVM/GMA-1/No 54/11 (fls. 199 e 202)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2013/5194

Acusados:
Metynis Participações S.A.

Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por infração ao item II, "b", da Instrução
CVM no 08/1979.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado em face de
Metynis Participações S.A. (“Metynis”) por eventual prática de manipulação de preços ao
negociar ações CTPC3 entre 05.08.2009 e 19.11.2010; e contra Marcelo Impellizieri de
Moraes Bastos (“Marcelo Bastos”), presidente da Metynis e membro do conselho de
administração da Marambaia Energia Renovável S.A. (“Marambaia” ou “Companhia”),
também por eventual prática de manipulação de preços ao negociar ações CTPC3 entre
07.08.2009 e 28.09.2010, em infração o item II, letra “b” da Instrução CVM no 08/1979.

Das Preliminares

2.
Os Defendentes, em 06.11.2014, protocolaram, nesta Autarquia, Recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) contra a decisão deste
Colegiado, de 05.08.2014, que rejeitou a Proposta de Termo de Compromisso por eles
apresentada. Afirmam que o Recurso seria tempestivo já que “não receberam
comunicação escrita da decisão Recorrida”.

3.
A Deliberação CVM no 538/2008, em seu art. 401, determina que a comunicação
dos atos processuais será feita mediante publicação no Diário Oficial da União (“DOU”).
Em 19.09.2014, foi publicada no DOU a decisão do Colegiado que rejeitou a proposta de
Termo de Compromisso (fl. 442). Essa decisão também está disponível no site da CVM.
Assim, não há que se falhar em qualquer falha na comunicação da decisão que rejeitou a
proposta de Termo de Compromisso.

4.
Também cabe esclarecer que o §5o do art. 11 da Lei no 6.385/762 dispõe que
compete à CVM, a seu exclusivo critério, se o interesse público assim o permitir, a
celebração de Termo de Compromisso.

5.
O art. 3o, inciso I, alínea “d”3 do Regimento Interno do CRSFN (Decreto no
1.935/96) determina sua competência para julgar, em segunda e última instância, os
recursos previstos no §4o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, ou seja, os relacionados à
aplicação de penalidades previstas no próprio art. 11.

6.
Em relação ao tema, o próprio CRSFN, no Recurso 12.947, julgado em
03.06.2014, já reconheceu a sua falta de competência para apreciar decisão da CVM
relativa a termos de compromisso:
“Irretocável, assim, o entendimento exarado pela I. Procuradoria da Fazenda
Nacional no § 7o do Parecer/CAF/CRSFN/044/2013, acostados aos presentes autos,
sendo forçoso reconhecer a ausência de competência do CRSFN para reavaliar
proposta de celebração de compromisso apresentada pelo ora Recorrente e
indeferida pelo Colegiado da CVM”.

7.
Assim, não há que se falar em Recurso ao CRSFN de decisão do Colegiado da CVM
que deliberou sobre a não aceitação de Proposta de Termo de Compromisso.
Ultrapassada essa preliminar, passo a tratar da alegação de prescrição.

8.
A Defesa alega a ocorrência de prescrição intercorrente, baseada em seu
entendimento de que a investigação dos fatos objeto deste PAS teria sido
presumidamente encerrada em 10.03.2010, 90 dias após a instauração processo CVM no
RJ 2009/12813, em 11.12.2009. Assim, para a Defesa, passados três anos do presumido
encerramento das investigações o presente PAS estaria prescrito.

9.
O processo CVM no RJ 2009/12813, teve início com uma reclamação apresentada
por um investidor, em 09.12.2009 (fl. 01). Em 02.05.2013 as folhas 06 a 250 desse
processo originário foram trasladadas ao presente PAS (fl. 247). Em seguida, em
08.05.013, o processo originário foi devidamente encerrado, na medida em que deu
ensejo à instauração deste PAS.

10.
Quanto às alegações da Defesa, primeiramente cabe esclarecer que o art. 4o da
Deliberação CVM no 538/20084 prevê o prazo de 90 dias, com possibilidade de
prorrogação, caso necessário, para encerramento dos trabalhos de investigação
realizados no âmbito de inquéritos administrativos. O presente PAS, contudo, teve
origem em um Termo de Acusação elaborado pela SMI que, de posse de elementos

suficientes de autoria e materialidade, conforme previsto no art. 8o5 da norma acima
citada, formulou diretamente as imputações ora apreciadas. Portanto, como não houve,
no presente caso, inquérito administrativo, não há que se falar em prazo de 90 dias para
encerramento das investigações.

11.
Ainda de acordo com a Defesa, que presume que as investigações foram
encerradas em 10.03.2010, teria ocorrido a prescrição em 10.03.2013, por estar o
processo paralisado por mais de três anos, pendente de despacho ou julgamento,
conforme o §1o, do art. 1o da Lei no 9.873/996.

12.
Aqui cabe um esclarecimento. Os fatos analisados neste PAS ocorreram entre
05.08.2009 e 19.11.2010. O Termo de Acusação é datado de 07.05.2013 (fl. 284). Os
acusados foram intimados a apresentar defesa em 25.07.2013 (fls. 302-303). Portanto, é
fácil concluir que a apuração da infração teve início antes do prazo de cinco anos previsto
no caput do art. 1o da Lei no 9.874/1999. Além disso, o presente PAS, em nenhum
momento, ficou paralisado por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho,
hipótese de prescrição intercorrente prevista no §1o, do art. 1o da Lei no 9.873/1999.
Portanto, não há que se falar em prescrição.

13.
Por fim, a Defesa chama atenção para o que considera um “erro, de natureza
gravíssima”: o fato de o Termo de Acusação estar datado de 07.05.2012 (fls. 284)
enquanto os documentos anteriores e posteriores ao Termo são datados de 2013.
Portanto, na visão da Defesa, o Termo seria anterior ao próprio PAS.

14.
Ora, se o processo foi instaurado em 2013 é evidente que o Termo de Acusação
não pode datar de 2012, o ano anterior. Aliás, o defendente Marcelo Bastos chega à
mesma conclusão em seu memorial (fl. 392), onde apresenta uma cronologia de folhas e
atos processuais, todos em sequência, datados de 2013, exceto o Termo de Acusação,
datado de 2012: “Poderia a confusão resultar de mero erro material do funcionário da
CVM encarregado de preparar o documento? Talvez sim”

15.
Por óbvio, o Termo de Acusação não pode ser anterior à abertura do PAS que
levou à sua confecção. Trata-se, evidentemente, de mero erro de digitação, que não
influencia em nada a conclusão da Acusação e não traz qualquer prejuízo para a defesa.

16.
Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.

DA MANIPULAÇÃO DE PREÇOS

17.
No presente PAS, a Acusação, após a análise das negociações em bolsa com
papéis de emissão da Marambaia (CTPC3), concluiu que houve a elevação ou
manutenção da cotação a um nível artificialmente alto para que a Metynis pudesse
vender sua participação, ao mesmo tempo em que o administrador procurava induzir os
demais investidores à ideia de que o papel era uma boa alternativa de investimento.

18.
A Acusação elenca uma série de estratégias utilizadas pelos defendentes para a
prática de manipulação de preços:
a) compra de ações no primeiro negócio do dia ou no call de abertura a um preço
mais elevado do que a cotação anterior (marking the open) nos seguintes
pregões;
b) compra de ações no call de fechamento ou próximo do final do pregão, elevando o
preço (marking the close) nos seguintes pregões:

Quadro 1 – Dias em que os Defendentes Praticaram Estratégias conhecidas como
“Marking the Open” e “Marking the Close”

Marking the Open
Marking the Close
03/09/2009
29/10/2009
04/11/2009
13/11/2009
16/12/2009
01/04/2010
05/04/2010
03/05/2010
04/05/2010
10/05/2010
25/05/2010
30/06/2010
15/07/2010
20/07/2010
28/07/2010
30/07/2010
03/08/2010
06/08/2010
09/08/2010
17/08/2010
19/08/2010
23/08/2010
08/09/2010
17/09/2010
16/11/2010
18/11/2010
19/11/2010
03/09/2009
29/10/2009
04/11/2009
13/11/2009
16/12/2009
01/04/2010
05/04/2010
03/05/2010
04/05/2010
10/05/2010
25/05/2010
30/06/2010
15/07/2010
20/07/2010
28/07/2010
30/07/2010
03/08/2010
06/08/2010
09/08/2010
17/08/2010
19/08/2010
23/08/2010
08/09/2010
17/09/2010
16/11/2010
18/11/2010
19/11/2010

Como se pode constatar, em todos os dias em que ocorreu marking the open
também houve marking the close. De fato, as negociações dos defendentes
nestas datas (CD acostado à fl. 9) indicam, no meu entendimento, forte indício
das práticas acima mencionadas.

19.
O Gráfico preparado pela Acusação e aqui reproduzido bem ilustra este tipo de
operação (fl. 260). Ele mostra todas as operações realizadas em quatro pregões entre
23.08.2009 e 28.09.2009. Sobrepostos ao gráfico estão:
(i)
a evolução dos preços intra-day;
(ii)
os preços das vendas realizadas por Metynis ou Marcelo Bastos sinalizadas
por triângulos;
(iii)
os preços das compras realizadas por Metynis ou Marcelo Bastos sinalizadas
por quadrados; e
(iv)
as barras que indicam a quantidade negociada nas operações.

20.
O Gráfico 1 deixa claro que os Defendentes compram na alta e vendem na baixa,
sendo que as compras são em quantidades módicas e as vendas em quantidades
maiores. Este não é o padrão de um investidor comum, que, ao longo de um pregão,
procuraria comprar na baixa e vender na alta. A atuação de Marcelo Bastos e da Metynis

nestes dias exemplifica e, somada aos demais elementos constantes dos autos,
demonstra a intenção de elevar o preço realizando poucas compras a preço elevado, para
atrair a atenção de outros investidores e, em seguida, realizar vendas mais volumosas.

Gráfico 1: Negociação da Ação Marambaia entre 25.09.2009 e 28.09.2009

Fonte: fl. 260.

21.
A meu ver, três outros pontos reforçam os indícios de que houve manipulação de
preços.
22.
Primeiro, a Metynis retardou a divulgação à Companhia e ao mercado sobre suas
operações de venda de ações de emissão da Marambaia, tal como determina o art. 127
da Instrução CVM no 358/2002 (fl. 258). Restou comprovado que a Metynis vendeu 5%
de sua participação em 12.04.2010, mas só comunicou o fato ao mercado em
13.05.2010.

23.
Ora, sendo a Metynis um acionista relevante da Marambaia (44,7% do capital
total da Marambaia)8, tal divulgação, além de formalmente exigida pela norma, era
materialmente importante para a percepção dos demais investidores do mercado,
especialmente quando lembramos que o Presidente da Metynis era Marcelo Bastos,
conselheiro de administração da Marambaia.

24.
A não comunicação ao mercado permitiu que Marcelo Bastos e a Metynis
vendessem entre 12.04.2010 e 13.05.2010 (quando finalmente a venda de 5% da
Metynis foi anunciada) 121.300 ações9 ao preço médio de R$ 1,80/ação (fl. 09). No dia
seguinte à divulgação, o preço médio caiu 14,5% e continuou caindo nos quatro pregões
seguintes para R$ 1,00/ação10. Assim, fica evidente que o atraso na divulgação permitiu
que Marcelo Bastos e Metynis obtivessem um preço maior do que o preço que refletisse
as informações omitidas.

25.
Segundo ponto, Marcelo Bastou participou em fórum na internet11 que discutia as
perspectivas da Marambaia com o nome de usuário “marceloimb”. Embora o usuário
“marceloimb” tenha se cadastrado no site ADFVN como Marcel Moraes (fl. 184), não
restam dúvidas, pelas provas constantes dos autos, de que Marcel Moraes é Marcelo
Impellizieri de Moraes Bastos. Em nenhum momento, aliás, tal afirmação foi refutada
pelo Defendente. Pelo contrário, em vários trechos a Defesa confirma que o nome de
usuário “marceloimb” é usado por Marcelo Bastos. A própria Defesa escreve (fl. 324):
“passemos a analisar a participação do acusado Marcelo Bastos nas
discussões do site ADVFN”
(....)
“o acusado se apresenta com as iniciais de seu nome, informa a sua
posição de investidor, e conselheiro na empresa, informa que fala por si e
não pela emissora das ações. Aonde está a ilegalidade? O uso da expressão
“supostamente” pelo acusador, tenta trazer uma sensação de descoberta
por dedução, do fato que na verdade foi deixado completamente evidente
pelo Acusado em sua interferência no referido fórum da internet”.

26.
A participação de Marcelo no fórum começou em 29.07.2009, um mês e meio
depois da transferência das ações de emissão da Marambaia para a Metynis.

27.
Ao se apresentar no fórum, Marcelo escreveu (fl. 78):
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
1
5
9
13
17
21
25
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47

“Sou Diretor de uma companhia que eh acionista da Marambaia, alem de
membro do Conselho de Administraçao da companhia. Nao falo pela
companhia por que nao tenho poderes de representaçao pelo Estatuto,
mas gostaria de comentar aqui no forum informalmente,se possivel
esclarecendo duvidas de outros investidores que, como eu, acreditam no
trabalho da companhia, respeitados os limites da Instruçao CVM 358. Meus
comentarios sao pessoais meus e nem a companhia da qual sou
administrador, nem a companhia objeto dos comentarios tem qualquer
ligaçao com as opinioes aqui eventualmente manifestadas por mim.
Abraços a todos. (...)”

28.
Assim, em sua primeira postagem no fórum (29.07.2009), Marcelo deixou claro
que era investidor relevante e conselheiro de administração da Marambaia. A meu ver,
estes fatos (ser acionista relevante e conselheiro) já seriam suficientes para atrair a
atenção de outros investidores interessados no papel. E, de fato, foi isto que ocorreu.
Uma hora depois da postagem, um participante do fórum já perguntou como uma
corretora teria vendido uma quantia tão grande de ações já que ação tinha um free float
de apenas 5% (fl. 78). Uma hora depois da pergunta Marcelo respondeu, informando que
o conselho da companhia estava empenhado em atualizar as “informações, transparência
e liquidez dos papeis da Companhia”.

29.
Neste fórum, em 25.08.2009, um participante levantou a possibilidade – já no
período em que a Metynis estava vendendo lotes grandes de ações da Marambaia – de
que essas vendas deviam ser de algum controlador. Marcelo Bastos respondeu que“[n]ão
faz sentido que seja o controlador. No meio de uma reestruturação” (fl. 100). Contudo,
era ele, através da Metynis quem vendia.

30.
Em suas manifestações no fórum de discussão Marcelo sempre tentava passar
uma impressão positiva sobre a Companhia, afirmando, por exemplo, que a divulgação
das informações contábeis seria concluída e passando informações positivas sobre novos
negócios. Isso pode ser observado, por exemplo, no trecho abaixo transcrito, postado em
17.11.2009 (fl. 146):
“A Metynis Participaçoes S.A. comprou participaçao relevante na
empresa, esta trabalhando junto ao controlador para reestrutura-la e
trazer novos negocios na area de investimento em energia renovavel de
cana-de-açucar.
Ate o final do ano a companhia deve concluir a atualizaçao de suas
demonstraçoes financeiras, auditoria, informes periodicos e assembleias.
Alem disso, a companhia ja anunciou que esta em negociaçoes com
grupo usineiro de cana-de-açucar e devera informar ao mercado o
andamento das negociaçoes.
A liquidez do papel vem aumentando, com media diaria de negociaçao
no ultimo trimestre muito superior a dos trimestres imediatamente
anteriores, o que traz mais segurança na entrada e na saida do
investimento em açoes da companhia.
A companhia vem comunicando todos os passos de sua reestuturaçao a
seus acionistas e ao mercado, atraves de Comunicados e Fatos
Relevantes que podem ser consultados no site da BOVESPA.”

31.
Como fica claro pelos elementos constantes dos autos, a atuação de Marcelo no
fórum era orientada para convencer outros investidores das supostas boas perspectivas
da Marambaia que, de fato, nunca se concretizaram.

32.
Terceiro, Marcelo Bastos e a Metynis bem que tentaram disfarçar as vendas
operando por mais de uma corretora. Um participante do fórum, em 25.08.2009, chegou
a associar as operações pela Corretora CSHG ao controlador da Marambaia (fl.100). Ato
contínuo, a Metynis deixou de operar pela Corretora do CSHG e passou a operar pela
Icap (26.08.2009). Anteriormente, também para despistar, a Metynis mudou da
Corretora Fator para o CSHG (fl. 265).

33.
Embora não haja nenhum ilícito em operar por mais de uma corretora, no caso
concreto, tal conduta ajudou a ocultar a atuação das partes e contribuiu para uma menor
transparência frente aos demais investidores.

34.
A Defesa alega basicamente que os acusados agiram no seu legítimo interesse,
executando apenas a sua estratégia de investimento, sempre dentro das normas de
mercado, e que não tinham qualquer envolvimento no dia-a-dia da Marambaia. Contudo,
as alegações da Defesa não me convencem.

35.
A Instrução CVM no 08/1979 define que a manipulação de preços consiste na
“utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar,
manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e
venda” (Item II, “b”).

36.
Nos casos de manipulação de preços são utilizadas manobras artificiais para
elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário com a finalidade de induzir
terceiros a adquirir papéis sobrevalorizados ou alienar papéis subvalorizados.
Caracteriza-se a manipulação de preços se restar comprovado que a elevação dos preços
de determinada ação não resultou das forças normais de mercado, mas da atuação de
certos investidores.

37.
O tipo não exige a comprovação de um resultado material efetivo. Trata-se de
ilícito administrativo formal ou de perigo abstrato12. Contudo, para que seja aplicada a
penalidade é necessário demonstrar o nexo causal entre o artifício e o resultado, a
efetiva produção de cotações enganosas13.

38.
Para a caracterização da manipulação de preços devem ser observados os
seguintes elementos:
i)
Utilização de processo ou artifício;
ii)
Destinados a promover cotações enganosas, artificiais;
iii)
Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram
artificialmente produzidas;
iv)
Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir
terceiros a negociar com base nessas cotações falsas.

39.
Ao analisar o primeiro caso envolvendo manipulação de preços através da
internet, em 15.05.2003, a Diretora Norma Parente, nos autos do PAS CVM no RJ
2001/6226, observou:
“[d]a mesma forma que a Internet, de um lado, representa um avanço
considerável na divulgação instantânea das informações e ampliou os
meios de comunicação entre as pessoas, de outro, exige que a mesma seja
utilizada com responsabilidade, uma vez que as consequências e alcance
são imprevisíveis. Daí a necessidade de se inibir toda e qualquer iniciativa

de seu uso indevido, por mínimo, que seja, por parte dos órgãos
governamentais como a CVM, responsável pelo mercado de capitais”.

40.
A recomendação da Diretora certamente não foi seguida pelo Defendente,
conselheiro de administração da Marambaia. As postagens em 2009 de Marcelo Bastos
no fórum de discussões coincidiam com a sua atuação no mercado através das práticas
de marking the close e marking the open. Por exemplo, no dia 07.08.2009, o volume
negociado do papel foi 38.700 ações, muito superior à media dos últimos 60 dias (11.607
ações)14. Neste dia, o usuário Muli postou o seguinte comentário (fl. 89):
“Desculpe Marcelo !
Estava começando a acreditar na ação e na empresa , mas mostrou nesse começo
de pregão que é uma ação de picaretas... estou com dó dos caras da ativa e título
que compraram 15k cada, vão ter que ter muita bala na agulha para segurar a
desova das ações de vocês, controladores,....desovar 12.900.000 de ações a 3,00
ou 2,50 é realmente um ótimo negócio.
Parabéns !!!!
a ação não vale nem 1,47 que comprei no primeiro pico para cima.”

41.
Em resposta, às 13h:52min., Marcelo Bastos postou o seguinte comentário (fl.
90):
“Muli, acho que vc nao esta interpretando corretamente.
A reestruturaçao da empresa eh para valer. Nao tem isso nao.
Estamos pavimentando o caminho para que a nossa açao de retorno seguro e bom
para os acionistas que acreditarem no projeto da companhia. Nao eh uma açao de
picaretas.
Pode acreditar.”

42.
Na segunda-feira, dia 10.08.2009, Marcelo postou, às 12:43h, o seguinte
comentário (fl. 91):
“Eu tenho limitações, mas a companhia está fazendo todo o possível para garantir
que o mercado veja a ação como um bom investimento, que terá retorno no longo
prazo para quem acreditar que a reestruturação vai produzir valor para os
acionistas. Tomara que o número de ações em circulação aumente junto com o
número de investidores no papel, gerando mais e mais liquidez e segurança para o
investidor.”

43.
Assim, após o questionamento de participante do fórum, em 10.08.2009, sobre a
credibilidade da reestruturação em andamento na Marambaia, Marcelo Bastos não
titubeou em apontar que a reestruturação produziria valor para a Companhia (fl. 91).

44.
Percebe-se, assim, que um dos meios utilizados por Marcelo Bastos para
manipular a formação do preço da ação da Marambaia foi a sua ativa participação no
fórum de discussão na internet. Claramente, a sua participação no fórum teve a intenção
de chamar a atenção de outros investidores para as supostas boas perspectivas das
ações CTPC3, que seriam “um bom investimento”, para utilizar as palavras do próprio
acusado.

45.
Concomitantemente à participação de Marcelo Bastos no citado fórum, ele próprio
e a Metynis operavam no mercado, comprando e vendendo ações CTPC3. A Tabela 1
abaixo traz as negociações do mercado com o papel em agosto de 2009, enquanto a
Tabela 2 mostra as operações da Metynis e de Marcelo Bastos entre 10.08.2009 e
13.08.2009. A negociação no dia 10.08.2009 já é bastante reduzida, apenas 800 ações

(ver Tabela 1). Neste dia, às 16:09h, a Metynis comprou 300 ações a R$ 2,90, o preço
máximo do dia, em mais uma ação destinada, ao meu ver, a manter o preço
artificialmente elevado, diante de liquidez tão reduzida (Tabela 2).

Tabela 1: Negócios com CTPC3 em Agosto/2009

Fonte: Economática

Tabela 2: Operações Metynis e Marcelo Bastos entre 10 e 13.08.2009

Fonte: CD acostado à fl. 05

46.
Após ajudar a puxar o preço para cima no dia 10.08.2009, Metynis e Marcelo
Bastos, aproveitando desta cotação mais elevada, conseguiram vender quase 10 mil
ações nos dias 11, 12 e 13.08.2009 por um preço entre R$ 2,66 e R$ 2,32, conforme
mostra a Tabela 2 acima.

47.
A meu ver, essa situação confirma a manipulação de preços levada a efeito pelos
acusados. Após Marcelo Bastos divulgar informações no fórum de discussões sobre
CTPC3 na internet, estimulando a compra do papel (artifício), a Metynis ainda realizou
duas operações destinadas a puxar o preço em um dia de baixíssima liquidez (outro
artifício e que produziu cotações artificiais), ajudando, assim, a manter elevada a cotação
do papel no mercado. Nos três dias posteriores, Metynis e Marcelo venderam quase 10
mil ações, mostrando que, na verdade, os acusados estavam tentando elevar a cotação
da ação para posterior venda de seus papeis, o que, claramente, configura o dolo dos
acusados. O mesmo padrão se repete nos dias 12 e 13 de agosto, quando os
Defendentes compram pequenas quantidades a preços mais elevados, permitindo a
venda de volumes maiores, mesmo que a preços inferiores, inclusive em razão da própria
quantidade de ações de que pretendiam se desfazer.

48.
Neste ponto, vale ressaltar que dadas as circunstâncias de fato e as
peculiaridades do caso, restou devidamente demonstrada a atuação dolosa dos
Defendentes. Ainda que sequer fosse necessário provar a ocorrência de dolo direto15, há
nestes autos uma série de elementos suficientemente hábeis a demonstrar que os
acusados não apenas aceitaram os riscos de produzir o resultado danoso, mas, na
verdade, agiram deliberadamente para, por meio de diversos processos e artifícios,
inclusive através da internet, de operações diretas e de estratégias de marking the open
e marking the close, alterar artificialmente a cotação da ação CTPC3, induzindo, terceiros
à sua compra e venda. Isto tudo sem falar no atraso da divulgação da alienação de
participação relevante no capital da Marambaia pela Metynis e da não comunicação da
desistência da J.Pessoa em negociar com a Companhia.

49.
Observe-se ainda que, durante o período em que Marcelo Bastos participou do
fórum, a Companhia divulgou diversos fatos relevantes e comunicados ao mercado:

06.08.2009 – a Marambaia publicou cronograma da apresentação das
informações financeiras e dos formulários trimestrais que estavam atrasados
(fls. 16-17);
28/8/2009
22
30.300

71.905

2,40
2,35
2,35
2,48
2,37
13/8/2009
1705
1144
2,32
600

Metynis


29.10.2009 – anúncio de início de conversações preliminares com um grupo
sucroalcooleiro brasileiro visando uma possível parceria (fl. 20);

30.10.2009 – aviso de que o cronograma para a divulgação das informações
financeiras não seria cumprido, levando à postergação da assembleia geral
ordinária prevista para este dia (fl. 21);

18.12.2009 – comunicado ao mercado informando que as negociações com o
grupo sucroalcooleiro brasileiro prosseguiam (fl. 23);

01.03.2010 – publicação de dois fatos relevantes. O primeiro informava que a
Marambaia, em 25.02.2010, firmara um memorandum de entendimentos com
a Jacumã Holdings S.A. (sociedade do Grupo J. Pessoa) com a finalidade de
iniciar estudos para uma possível parceria. No segundo fato relevante, a
Marambaia informou que a Metynis firmou acordo que previa a participação
minoritária no capital de uma refinaria de açúcar no norte da África e que a
Marambaia seria a fornecedora preferencial de matéria-prima (fls. 24-27);

19.03.2010 – a Companhia comunicou ao mercado que entregara à CVM todas
as informações financeiras em atraso e que havia solicitado a reversão da
suspensão do seu registro (fls. 35);

26.04.2010 – a Marambaia comunicou ao mercado que a estruturação com o
Grupo J. Pessoa continuava em andamento(fl. 37);

13.05.2010 – A Metynis fez o comunicado sobre a venda de 5% de
participação no capital da Marambaia, conforme mencionado no parágrafo 0 e
que o objetivo era dar liquidez ao papel e aumentar o free float (fls. 38-39).

50.
No dia 06.08.2010, o jornal Valor Econômico divulgou notícia intitulada “Sem
capital, Marambaia desiste de comprar Grupo J. Pessoa”. Segundo a matéria, o
Presidente do Grupo J. Pessoa disse que, há cerca de um mês, o acordo havia sido
desfeito. (fl. 40). Na mesma notícia, o Valor reporta que Marcelo Bastos afirmou que não
poderia comentar o assunto “justamente porque ainda não houve comunicado oficial ao
mercado”.

51.
Durante todo este período, a Marambaia era uma companhia não operacional,
sem receitas. De acordo com as Demonstrações Financeiras Padronizadas de junho de
200916, os ativos da Companhia somavam R$ 29 milhões, sendo R$ 16 milhões de
créditos a receber de partes relacionadas e R$ 11 milhões de créditos tributários
decorrentes do crédito prêmio do IPI. Os auditores externos não emitiram opinião sobre
as demonstrações financeiras da Companhia pois “a companhia não possui elementos
suficientes para permitir uma apreciação integral e adequada do valor registrado a tal
título [IPI]”. Nunca é demais lembrar que Marcelo Bastos era conselheiro de
administração da Companhia neste período e certamente conhecia esses números.

52.
Outro exemplo que levanta sérias suspeitas sobre os defendentes é a sua atuação
no mercado entre 07.07.2010 e 05.08.2010. De acordo com os dados do CD acostado à
folha 09, neste período em que ainda não havia sido comunicado ao mercado o fim das
tratativas com a J. Pessoa, Marcelo Bastos e a Metynis venderam 179.400 ações ao preço
médio de R$ 1,00/ação e compraram apenas 24.800 ações ao preço médio de
R$ 1,03/ação.

53.
Conforme consta dos autos, e de acordo com as informações prestadas pelo grupo
J. Pessoa, o memorando de entendimentos celebrado entre este grupo e a Marambaia foi
assinado em fevereiro de 2010, com prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias, com o
objetivo de “estabelecer as bases, premissas, condições e requisitos essenciais para a

realização de uma parceria (...) e contendo condições precedentes (...) a serem
cumpridas por ambas as partes, dentre elas aspectos objetivos e também subjetivos”.

54.
Contudo, e na medida em que não houve avanço nas negociações, não gerando,
segundo o próprio Grupo J. Pessoa, “qualquer troca de documentação e obrigação entre
as partes”, é certo que em julho e agosto daquele ano – quando Marcelo Bastos e
Metynis realizavam as vendas mencionadas no parágrafo 45 – as intenções explicitadas
no aludido memorando de entendimentos já não mais vigiam.

55.
Portanto, mais uma vez, tem-se Marcelo Bastos e Metynis vendendo liquidamente
ações da Marambaia no mercado, em posição informacional claramente assimétrica e, ao
mesmo tempo, puxando o papel para cima através da prática do marking the close e
marking the open, conforme mostram as datas do parágrafo 0.

56.
Dos fatos e comunicados acima citados, também é possível concluir que apesar da
quantidade de fatos relevantes e comunicados ao mercado mencionados, nada se
concretizou. Contudo, as notícias negativas eram postergadas e os defendentes, no
mesmo período, se utilizavam das práticas do marking the close e marking the open;
para se desfazer liquidamente de sua posição na Marambaia a um preço maior.

57.
Neste ponto, aliás, não custa lembrar que, embora o início das tratativas com o
grupo J. Pessoa tenha sido divulgado em estágio bastante preliminar pela Companhia, o
encerramento dessas mesmas negociações jamais foi oficialmente confirmado pela
Marambaia. Somente em 06.08.2010, o jornal Valor Econômico divulgou reportagem
intitulada “Sem capital, Marambaia desiste de comprar grupo J. Pessoa” (fl. 40). Dessa
reportagem constou apenas que Marcelo Bastos, então conselheiro de administração da
companhia, informou que não poderia comentar o assunto, “justamente porque ainda
não houve comunicado oficial ao mercado”, embora tenha acrescentado que a
Companhia estava procurando outras oportunidades na área de energia renovável17.

58.
A partir de 09.08.2010, a Metynis e Marcelo Bastos mudaram de comportamento,
passando a vender uma quantia muito maior do que a que compravam, diferentemente
do padrão exibido em 2009. Tal alteração coincidiu com a publicação, no Valor
Econômico, em 06.08.2010, da aludida matéria sobre a desistência do Grupo J. Pessoa
em negociar com a Marambaia. De fato, ao longo do segundo semestre de 2010, os
defendentes compraram 1.204.400 ações e venderam 2.063.200, buscando liquidez para
sair de sua posição e realizando compras para puxar o preço e atrair a atenção para o
papel.

59.
Entre 09.08.2010 e 31.08.2010, a Metynis passou a comprar e vender
quantidades bem maiores durante os pregões, mas com resultado líquido vendedor.
Comportamento semelhante foi adotado por Marcelo Bastos, embora em outro período,
entre 27.08.10 e 21.09.10. Assim agindo, ambos conseguiram fomentar um aumento no
giro e na cotação do papel (o preço médio entre 09.08.2010 e 21.09.2010 foi de
R$1,173, com média diária de 128,5 negócios e 277.577 ações negociadas. Nos 30 dias
anteriores, a média havia sido de R$1,006, 15,7 negócios e 23.345 ações. Nos 30
pregões seguintes, R$1,037, 32 negócios e 80.671 ações).

60.
Com relação à mudança no padrão das operações de Marcelo Bastos, verifica-se
que nos negócios realizados antes de 27.08.2010 (entre 07.08.2009 e 12.08.2010), o
acusado comprou e vendeu exatamente a mesma quantidade de ações (17.400). A partir
de 27.08.2010 Marcelo Bastos se tornou vendedor líquido, com um saldo de 200.000

ações vendidas até 28.09.2010, última vez em que negociou, dentro do período
analisado.

61.
Em resposta a questionamentos feitos pela CVM sobre essas operações Marcelo
Bastos, em seu nome e da Metynis, respondeu que vinha negociando com ações da
Marambaia “de forma consistente e constante nos últimos dois anos, desde julho de
2009”; que a estratégia de vendas estava devidamente descrita nas correspondências
enviadas à Marambaia e divulgadas por esta ao mercado, objetivando o aumento da
liquidez e do free-float das ações, não guardando qualquer relação com a “existência,
continuidade, interrupção, sucesso ou insucesso das negociações com o Grupo J.
Pessoa”.
62.
Sobre a possível ocorrência de manipulação de preços, os Defendentes disseram
que “eventuais compras de pequenos lotes em dias determinados podem ter tido, em
cada momento específico, alguma razão qualquer – defesa de preço, correção de
distorções em virtude da baixa liquidez ou mesmo oportunidades de day-trade”.

63.
Ao analisar a operações a partir de agosto de 2010 é possível observar que são
alternadas compras e vendas. Sendo que as compras são de lotes menores que as
vendas. E, em geral, o preço de compra foi superior ao de venda. O volume negociado
também foi superior em comparação a períodos anteriores.

64.
O Gráfico 2 demonstra claramente este padrão: os preços de compra são
consistentemente maiores do que os de venda enquanto as quantidades compradas são
menores do que as vendidas.

Gráfico 2: Negociação dos Defendentes em Agosto de 2010

Fonte: Dados do CD acostado a fl. 9

65.
No meu entender, a evidência trazida aos autos indica, com a segurança
necessária, que os defendentes manipulavam o mercado. Eles efetuavam pequenas
compras para elevar os preços acima da cotação que seria determinada naturalmente
pelo mercado. Logo em seguida, efetuavam vendas em maior quantidade a preços
inferiores às compras, facilitando o desmonte de suas posições.

66.
Em todos os exemplos apresentados acima ficou nitidamente comprovada a
manipulação de preços, através da elevação das cotações que não resultaram das forças
do mercado, mas da atuação dolosa de Marcelo Bastos e Metynis em prejuízo dos demais
participantes que, naquele período, venderam ou compraram o papel a preços cuja
formação estava distorcida. Nestas práticas estão presentes todos os elementos do tipo
descrito no parágrafo 0. Todos os indícios constantes dos presentes autos, quando
analisados em conjunto, comprovam a ocorrência das infrações.

DA RESPONSABILIZAÇÃO
67.
Pelo acima exposto, levando em consideração a gravidade das infrações, as
características da Companhia, os antecedentes dos Defendentes, o dolo envolvido, o
volume negociado e a quantidade de operações realizadas, voto:

I.
Pela condenação de Metynis Participações S.A., pela prática do ilícito de
manipulação de preços, em infração à letra “b”, item II da Instrução CVM/No
08/1979, ao negociar com ações CTPC3 entre 05.08.2009 e 19.11.2010, à pena
de multa pecuniária no valor de R$ 500 mil na forma do art. 11, inciso II, c/c o §
1o, inciso I, da Lei 6.385/76; e

II.
Pela condenação de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, pela prática do
ilícito de manipulação de preços, em infração à letra “b”, item II da Instrução
CVM/No 08/1979 ao negociar com as ações CTPC3 durante o período de
07.08.2009 a 28.09.2010, à pena de proibição temporária de atuar direta ou
indiretamente, como investidor, em qualquer mercado organizado de valores
mobiliários pelo prazo de cinco anos, na forma do inciso VIII, do art. 11, da Lei no
6.385/1976.

É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------
1 Art. 40. Com exceção das hipóteses previstas nos artigos 13, 26 e 37 desta Deliberação, a comunicação dos atos e termos
processuais far-se-á mediante publicação no Diário Oficial da União, que conterá os elementos indispensáveis para ciência da
parte interessada e de seu procurador.
2 Art. 11 (...)
§ 5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em
qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores
mobiliários, se o investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e
II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
p
ç
p
ç

3Art. 3o Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional compete julgar, em segunda e última instância, os
recursos:
I - previstos:
(...)
d) no § 4o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
4Art. 4o Os trabalhos de investigação devem ser concluídos em 90 (noventa) dias contados da data de instauração do inquérito
administrativo, podendo tal prazo ser prorrogado, mediante pedido motivado encaminhado ao Superintendente Geral, por
período que este julgue adequado para a conclusão das investigações.
5 Art. 8o O termo de acusação será elaborado por qualquer das Superintendências da CVM quando os elementos de autoria e
materialidade da infração forem suficientes para o seu oferecimento.
6 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder
de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
7 Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por
cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem enviar à companhia as
seguintes informações:
I - nome e qualificação do adquirente, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas;
II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do adquirente de que suas compras não
objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade;
III - número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações,
por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada;
IV - número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada,
explicitando a quantidade de ações objeto da possível conversão, por espécie e classe; e
V - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da companhia.
§1o Está igualmente obrigada à divulgação das mesmas informações a pessoa ou grupo de pessoas representando um mesmo
interesse, titular de participação acionária igual ou superior ao percentual referido no caput deste artigo, a cada vez que a
referida participação se eleve em 5% (cinco por cento) da espécie ou classe de ações representativas do capital social da
companhia.
§2o As obrigações previstas no caput e no § 1o se estendem também à aquisição de quaisquer direitos sobre as ações e demais
valores mobiliários ali mencionados.
§3o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação ali referida.
§ 4o As pessoas mencionadas no caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular na espécie ou
classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe e a
cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe.
§5° Nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta
pública, nos termos da regulamentação aplicável, o adquirente deve, ainda, promover a divulgação, no mínimo, pelos
mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela companhia, nos termos do art. 3o, §4o, de aviso contendo as
informações previstas nos incisos I a V do caput deste artigo.
§ 6o O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das informações, assim que recebidas pela
companhia, à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as ações
da companhia sejam admitidas à negociação, bem como por atualizar o formulário IAN no campo correspondente.
8Fl. 250.
9Estão são as vendas líquida, isto é, já descontadas as compras no período.
10 Fonte: Economática. Refiro-me ao preço médio, já que o preço de fechamento e o preço de abertura podem ter sido
afetados pela prática do marking the close e marking the open.
11Fórum ADVFN.
12SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; et.al. em “Mercado de Capitais. Regime Sancionador”, Saraiva: São Paulo, 2012, p. 118
13EIZIRIK, Nelson et.al. em “Mercado de Capitais – Regime Jurídico”, 3a edição, Editora Renovar: Rio de Janeiro, 2011, p.
550
14 Fonte: Economatica.

15 Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: PAS 39/1998, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em
21.11.01; PAS 01/1999, Diretor Relator Marcelo Trindade, julgado em 19.12.01; PAS SP 2001/0236, Diretor Relator Eli
Loria, julgado em 19/04/04 e PAS 04/2000, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, julgado em 17/02/05. No âmbito do
CRSFN, vale conferir o Recurso no 6065, Acórdão no 9458, de 26/02/2010.
16 O ano fiscal da Marambaia era de 01/07 a 30/06. As Demonstrações Financeiras Padronizadas estão disponíveis no sítio da
CVM.
17 No mesmo sentido o Voto do Diretor Roberto no PAS RJ 2012/3787, julgado em 02.09.2014.

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5194
realizada no dia 19 de dezembro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/5194 realizada no dia 19 de dezembro de
2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o
resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade
de votos, decidiu pela aplicação das penalidades de multa e proibição temporária
de atuação em qualquer mercado organizado de valores mobiliários, nos termos
do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE